Tribunal: STF
Processo: MS 40231
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Henrique Barbosa Santana impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Presidente da República.



    Segundo narra, é atirador desportivo e possui certificado de registro de 2 (duas) armas de fogo. Aponta que, em razão disso, detém 2 (dois) Certificados de Registro (CR) e 2 (dois) Certificados de Registros de Arma de Fogo (CRAF), todos com validade de 10 (dez) anos, nos termos do Decreto n. 10.030/2019. 



    Informa, contudo, que, posteriormente, entraram em vigor o Decreto n. 11.615/2023 e a Portaria n. 166/2023/COLOG/C Ex, os quais estabeleceram alterações no prazo de validade dos CRAFs, reduzindo-o para 3 (três) anos.



    Afirma que essa redução afronta o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, uma vez que suas certificações foram concedidas sob a égide do Decreto n. 9.847/2019, o qual fixava o prazo de validade em 10 (dez) anos. Acrescenta, ainda, que houve violação do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).



    Postula, ao fim:



    A. Deferimento da Gratuidade de Justiça; 



    B. Conceder a segurança ainda em caráter liminar, confirmando tal medida ao final, para que seja garantido o direito do impetrante, sendo mantido seu Certificado de Registro (pessoal) e suas CRAF´S validas em conformidade aos seus respectivos documentos; 



    [...] a total procedência dos pedidos da peça vestibular, confirmando ainda a segurança em caráter definitivo já concedidos em liminar; 



    [...]



    G. A condenação dos réus para arcar com as custas processuais e 20% de honorários advocatícios sucumbenciais ou valor atribuído por este juízo;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que o impetrante, embora aponte o Presidente da República como autoridade coatora, busca, na petição inicial, demonstrar a suposta incompatibilidade material do Decreto n. 11.615/2023 e da Portaria n. 166/2023/COLOG/C Ex, com o o art. 6º da LINDB.



    Assim, pretende o autor, por vias transversas, impugnar atos normativos genéricos e abstratos, quais sejam, o Decreto n. 11.615/2023 e a Portaria n. 166/2023/COLOG/C EX, o que é inviável por meio desta ação mandamental.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança para a realização de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos, sob pena de utilização da estreita via da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO 71/2018. ATO NORMATIVO E DE CONTEÚDO GENÉRICO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES EM MANDADO DE SEGURANÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INTERPRETAR CONCENTRADAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 



    3. Inadequação do uso da via do mandado de segurança para a realização de controle concentrado de constitucionalidade. Impossibilidade do exercício de controle difuso quando, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal a decisão gerar efeitos erga omnes, retirando-os do ordenamento jurídico. 



    4. Usurpação de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, por ser o único Tribunal cujo texto constitucional autoriza a realização de interpretação concentrada da Constituição Federal, não sendo, portanto, permitida essa possibilidade em ações subjetivas, como verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de exercer controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo. 



    5. A revogação tácita do Provimento 71/2018 pela edição da Resolução 305/2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, reforça a impossibilidade do conhecimento do mérito da impetração.



    6. Recurso de agravo provido para NÃO CONHECER do Mandado de Segurança. CASSADA A DECISÃO LIMINAR.



    (MS 35.779 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso; Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022 – grifei)



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. 



    – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (MS 32.809 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 29 de outubro de 2014 – grifei)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente